Tribunal: TJMT
Processo: 0011880-58.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011880-58.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.657.198/0001-20 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MIRELA MARIA MACEDO - CPF: 219.174.758-29 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DEMONSTRADA PELO ESTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova.

2. Comprovado o empenho, liquidação e devido pagamento quanto às notas fiscais questionadas, não há que se falar em inadimplemento do Estado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0011880-58.2015.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando a parte apelada ao pagamento em favor da apelante os valores atualizados das notas fiscais nºs 330, 508, 634, 913, 1310, 1375, 1699, 1700, 1701, 1703, 1704 e 1781, entretanto, excluindo pagamento das notas fiscais nº 1145 e 1159.

Argumenta o apelante que não comprovação cabal do pagamento das notas fiscais nº 1145 e 1159, haja vista não ter sido juntado nos autos a Nota de Ordem Bancária pelo recorrido.

As contrarrazões foram apresentadas sob id.

131890232.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 136885169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES LTDA - EPP, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 0011880-58.2015.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando a parte apelada ao pagamento em favor da apelante os valores atualizados das notas fiscais nºs 330, 508, 634, 913, 1310, 1375, 1699, 1700, 1701, 1703, 1704 e 1781, entretanto, excluindo pagamento das notas fiscais nº 1145 e 1159.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“3.4. Comprovação da veracidade das notas

A ausência de apresentação dos documentos originais não afasta o direito da autora. Considerando que não se trata de ação de execução nem ação monitória, que demandariam prova documental mais robusta, razão pela qual não possibilitam o contraditório tão amplo como numa ação de cobrança.
Ademais, em manifestação juntada em fl. 104 e assinada pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, é noticiado que as únicas notas fiscais comprovadamente pagas são as notas fiscais 1145 e 1549
, e que a nota 1375 não foi localizada no sistema. Sustenta também que “para prestarmos informações das notas fiscais nºs 330, 508, 634, 901, 1310, 1699, 1700, 1701, 1703, 1704 e 1781 precisaremos do processo original para que possamos analisar o que de fato ocorreu, mas para que isso aconteça precisaremos de mais termo para busca nos setores e arquivos”. Em documento juntado em fl. 183, é informado o número do processo de pagamento de cada uma das notas fiscais, e sua respectiva localização. Entretanto, tais processos não foram juntados aos autos, e não há quaisquer documentos que comprovariam algum óbice ao devido pagamento. Dessa forma, o autor trouxe provas dos fatos constitutivo de seu direito, e o réu não comprovou algum fato extintivo do direito do autor, o qual tinha o ônus de trazer, seguindo-se regra do art. 373,II, do CPC. Portanto, deve ser reconhecido o direito ao recebimento dos valores constantes nas notas fiscais ainda não pagas”

Pois bem.

Inicialmente, cumpre estabelecer que os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade.

Por conseguinte, essa presunção é um instrumento essencial para a administração eficiente do Estado e para a proteção dos interesses públicos e privados. Assim, ao conferir presunção de legalidade e veracidade aos documentos administrativos, o sistema jurídico visa simplificar procedimentos, facilitar a tomada de decisões e promover a celeridade processual, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARTIGO 66 DA LEI Nº 8.666/93. Nos termos do que prevê o artigo 370 do CPC, cumpre ao magistrado, a quem são destinadas as provas produzidas nos autos, a avaliação quanto à necessidade ou não da produção de outras provas para a formação do seu convencimento acerca do direito posto em litígio. Cobrança. Impossibilidade. Empresa que nos termos do artigo 66 da Lei de Licitação deve cumprir as obrigações contratuais assumidas com o ente público.
Os documentos emitidos pela Administração Pública têm presunção de legalidade e de veracidade, cabendo àquele que pretender questioná-los o ônus da prova.
Demonstração de que a autora não cumpriu o avençado. Também não produziu a prova necessária a comprovar a sua alegação, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, devendo prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - AC: 00003478120128260238 SP 0000347-81.2012.8.26.0238, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 29/11/2019, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/11/2019)

Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que o apelado comprovou o empenho, liquidação e devido pagamento quanto às notas fiscais de n° 1145 e 1549, através de relatório do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado, o qual foi devidamente assinado pelo Secretário Adjunto de Administração Sistêmica, senão vejamos:

Logo, não se vislumbra a inadimplência do Estado, ora recorrido, quanto ao pagamento das notas fiscais supracitadas, conforme bem fundamentado na decisão recorrida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

Ainda, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do Art. 85, §4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023